Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO DE MORA CREDORA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES DOS TEMAS 289, 672 E 677 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento de obrigação decorrente de indenização por benfeitorias em imóvel, após depósito judicial espontâneo. A parte recorrente sustenta que o valor depositado é insuficiente, requer nova avaliação das benfeitorias diante de possível valorização superveniente, aponta cerceamento de defesa, confusão processual e violação à coisa julgada (Tema 289/STJ), além de pleitear remessa dos autos à Contadoria Judicial, à luz do Tema 672/STJ, e a inaplicabilidade da extinção com base no Tema 677/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se é cabível a realização de nova avaliação das benfeitorias;
(iii) examinar se houve violação à coisa julgada, à luz do Tema 289/STJ;
(iv) apurar eventual cerceamento de defesa e confusão processual; e
(v) analisar se o depósito judicial realizado em 2020 afasta a mora do devedor, conforme o Tema 677/STJ, e se é suficiente para extinguir a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação deve ser conhecida, pois a peça recursal observa o princípio da dialeticidade ao impugnar de forma específica, clara e coerente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
4. O pedido de nova avaliação das benfeitorias deve ser rejeitado, pois não se verificam as hipóteses legais previstas no art. 873, II, do CPC que autorizam a renovação da perícia. A avaliação anterior foi regularmente produzida e homologada na fase de conhecimento, tendo servido de base para a formação do título executivo judicial. Nessa condição, eventual reavaliação na fase de cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada e comprometeria a segurança jurídica da execução. Ademais, o pedido revisional já foi expressamente rejeitado em decisão anterior do próprio Tribunal, o que reforça a impossibilidade de reabrir a discussão sobre o valor da indenização nesta fase processual.
5. A alegação de violação à coisa julgada, com fundamento no Tema 289/STJ, não procede, pois a sentença anterior extinguiu apenas o cumprimento de sentença referente aos honorários, sem alcançar a obrigação principal.
6. Não há cerceamento de defesa nem confusão processual, uma vez que o recorrente foi formalmente incluído no feito, participou ativamente da marcha processual e teve garantido o exercício pleno do contraditório.
7. O indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial não configura nulidade, pois fundamentado na suficiência dos elementos constantes dos autos, podendo ser reavaliado se demonstrada a necessidade (Tema 672/STJ).
8. O depósito judicial realizado em 2020 não afasta a mora da parte devedora, pois não houve concordância do credor nem decisão judicial de quitação, conforme interpretação do Tema 677/STJ, impondo-se a continuidade do feito para apuração do valor atualizado da obrigação, com abatimento do valor já depositado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A apelação que ataca de forma direta e específica os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade e deve ser conhecida (art. 1.010, III, do CPC).
2. É incabível nova avaliação das benfeitorias na fase de cumprimento de sentença quando já houve perícia homologada na fase de conhecimento, utilizada na sentença exequenda, e o pedido revisional já foi rejeitado pelo próprio Tribunal, ausentes as hipóteses do art. 873, II, do CPC.
3. A extinção anterior do cumprimento de sentença relativo à parcela diversa do título não configura violação à coisa julgada (Tema 289/STJ).
4. O indeferimento da remessa à Contadoria Judicial, quando devidamente fundamentado, não constitui cerceamento de defesa, nos termos do Tema 672/STJ.
5. O depósito judicial realizado sem anuência do credor ou declaração judicial de quitação não afasta a mora nem extingue a obrigação (Tema 677/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, 526, 873, II, 924, II; CC, arts. 394, 396, 884 e 1.222.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 289, Rel. Min. Raul Araújo;
STJ, Tema 672, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
STJ, Tema 677, Rel. Min. Marco Buzzi.